Tribunal: TJES
Processo: 5007405-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007405-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSILEIA DA ROCHA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007405-10.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
NELSILEIA DA ROCHA DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO VERTICAL DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR E O CARGO PÚBLICO. ARTIGO 18, §1º, II, DA LC 051/2017 NÃO AFASTA A NECESSIDADE DA QUALIFICAÇÃO SER PERTINENTE ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação cobrança movida por
NELSILEIA DA ROCHA DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, na qual se requer a concessão da progressão vertical, com enquadramento em classe superior, bem como o pagamento das diferenças de valores existentes entre a classe atual e a pretendida, retroativas a janeiro/2018, no montante de R$ 29.593,10 (vinte e nove mil quinhentos e noventa e três reais e dez centavos).

Em contestação (ID. 7536568), o Município de Linhares aduz que pedido de progressão vertical foi instruído com diploma de Curso Superior de Engenharia Civil, o que não coaduna com as atribuições do cargo exercido pela requerente. No mais, refutou a pretensão autoral e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7536579) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por NELSILEIA DA ROCHA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 7536581), alegando que a sentença recorrida merece reforma, pois: 1) o art. 18, §1º, II, da Lei Complementar Municipal nº 51/2017 prevê a desnecessidade de validação dos cursos pela unidade organizacional competente, quando o curso tenha sido iniciado antes ou até 6 (seis) meses após a publicação da lei - inclusive, aduz que a sentença não enfrentou esse argumento, o qual também não foi impugnado em sede de contestação; e 2) sua formação de Engenharia Civil possui relação com o cargo ocupado, conforme sustentado na exordial.

A municipalidade apresentou suas contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7536581), objetivando a manutenção da r. sentença. Alega que a previsão do artigo 18, §1º, II da Lei Complementar 051/2017 não afasta a necessidade da qualificação ser pertinente às atribuições do cargo e que, na espécie, a recorrente não preencheu tal requisito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De início, concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça.

Analisando os autos, é incontroverso o fato de que a autora é servidora pública municipal de Linhares/ES, bem como possui formação acadêmica no curso superior de Engenharia Civil.

Assim, vejo que a controvérsia gira em torno de apurar se a progressão funcional vertical é devida, bem como os efeitos financeiros retroativos ao tempo da data do primeiro pedido administrativo efetuado.

Pois bem.

Desde já, verifico que as razões recursais não merecem prosperar,
sendo caso de manutenção da sentença recorrida.

A Lei complementar Municipal nº 051/2017, em seu art. 17 e seguintes, dispõe que,
in verbis:

Art. 17 Está habilitado à Progressão Vertical o servidor que, cumulativamente:

I - possuir estabilidade no cargo;

II - houver exercido as atribuições do cargo pelo interstício de 3 (três) anos no Grau e Nível em que se encontra.

III - no interstício dos 03 (três) anos:

a) não tiver sofrido aplicação de pena disciplinar de suspensão;

b) tiver sofrido aplicação de apenas 01 (uma) pena disciplinar de advertência ou repreensão:

IV - houver obtido 2 (duas) avaliações de desempenho superiores à média do Grupo Ocupacional a que pertence, consideradas as 3 (três) últimas Avaliações de Desempenho;

V - não possuir, durante o interstício, 3 (três) ou mais faltas injustificadas.

VI - houver obtido qualificação profissional, seguindo as exigências dispostas no Anexo VII e observado o disposto no artigo 18.

Parágrafo único. A média a que se refere o inciso IV do caput deste artigo é obtida a partir da soma das pontuações obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho, em cada grupo ocupacional, não podendo ser inferior a 60 (sessenta) pontos.

Art. 18 A Qualificação exigida para a Progressão Vertical, conforme Anexo VII, pode ser obtida mediante:

I - Graduação;

II – Titulação.

§ 1º A Graduação e a Titulação:

I - devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação ou pelo Conselho Estadual de Educação;

II - devem ser aprovadas pela unidade organizacional responsável pela gestão de pessoas antes do início do curso ou pela Comissão de Gestão de Carreiras caso ele não tenha sido iniciado antes ou até 6 (seis) meses após a publicação desta Lei Complementar, exceto nos casos de graduação de nível fundamental e médio.

III - têm validade indeterminada para os fins desta Lei Complementar;

IV - não podem ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional;

V - não podem ter sido utilizadas como requisito de ingresso no cargo ou em processos de evolução na carreira previstos em legislação anterior.

§ 2º O servidor que se habilitar à Progressão Vertical e não se beneficiar da mesma por inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira poderá optar em concorrer na Progressão Horizontal desde que cumpra com todos os requisitos estabelecidos no artigo 17 desta Lei.

§ 3º O servidor que tiver duplo vínculo na Administração Pública Municipal poderá utilizar a qualificação para os dois cargos desde que seja pertinente às atribuições dos cargos, não podendo ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional.

§ 4º A Qualificação deve ser pertinente às atribuições do cargo, exceto nos casos de graduação de Nível Fundamental e Nível Médio.

Da leitura dos dispositivos transcritos, verifico que a pretendida progressão vertical pode ser alcançada mediante graduação ou titulação, conforme art. 18, I e II, sendo certo que os parágrafos desse dispositivo estabelecem as condições a serem observadas para que o servidor tenha tal direito.

A meu ver, a condição imposta pelo art. 18, § 4º, é imprescindível e inarredável para o reconhecimento do direito à progressão vertical, não podendo ser afastada pelas disposições dos parágrafos anteriores.

Assim, em que pese o argumento deduzida pela parte recorrente, no sentido de que
o art. 18, §1º, II, da Lei Complementar Municipal nº 51/2017 prevê a desnecessidade de validação dos cursos pela unidade organizacional competente, quando o curso tenha sido iniciado antes ou até 6 (seis) meses após a publicação da lei,
entendo que tal previsão não afasta a necessidade de que a qualificação guarde pertinência com as atribuições do cargo.

Ou seja, ainda que assista razão à parte quanto à aplicação da regra inserta no art. 18, §1º, II, da LC em questão, o fato de sua formação - em Engenharia Civil - não possuir relação com o cargo ocupado, impede a progressão vertical.

Com efeito, o argumento deduzido pela recorrente não tem o condão de infirmar a conclusão da sentença recorrida, ainda que tal
decisum
não tenha enfrentado dito argumento ou que a contestação não o tenha impugnado, especificamente.

Por oportuno, atentando-se ao efeito devolutivo do recurso, devo registrar que,
na espécie, a parte autora não cumpriu a exigência do §4º do art. 18 da lei municipal, de modo que obsta o seu direito à obtenção da progressão vertical.

É evidente que a qualificação profissional da titulação deve ser vinculada ao desempenho e execução das atividades dos órgãos para a concessão da progressão e por mais que a recorrente alegue correlação entre as funções exercidas em seu cargo e a sua graduação, tal fundamento não ficou devidamente demonstrado nos autos.

Assim, filio-me ao entendimento do juízo sentenciante nos seguintes termos:

No caso em apreço, ao que parece, a requerente preencheu em partes os requisitos objetivos, esbarrando-se o impedimento da progressão, quando obteve nova habilitação específica, prevista na hierarquia da carreira, posto que, segundo o Município a requerente apresentou titulação que não tem pertinência com as atribuições de seu cargo de Guarda Civil ao passo que afirma a requerente ser as funções de guarda municipal perfeitamente coerentes com o curso de graduação em Engenharia Civil, contudo, sem razão a parte autora.

Diz-se isso porque, a legislação confere à Administração Pública as disposições gerais, acerca da titulação exigida para à evolução funcional, ao estabelecer que a qualificação deve ser pertinente às atribuições do cargo.

[...]

Dentro dessa perspectiva, não se verifica dos autos qualquer ofensa a legalidade e violação de direito subjetivo da parte autora.

Pontifico que segundo o entendimento majoritário, atuação do Poder Judiciário no âmbito do processo administrativo se limita a sua regularidade, assim como à legalidade do ato, estando vedada a incursão no mérito administrativo (vide julgado do STJ, MS 21.197/RJ).

Se tem do contexto dos autos que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, deu interpretação literal ao teor do contido no título apresentado pela parte autora, o qual, para os efeitos de evolução funcional não atendia na espécie, considerando que as atribuições do cargo de Guarda Civil da parte autora não tem qualquer relação com o Curso de Engenharia Civil.

Veja que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, no mérito, portanto, considerou que, por força da legislação que rege a matéria, legalidade, reforce-se, que o certificado apresentado pela parte autora seria “genérico”, sendo que a lei exige que deve ser pertinente às atribuições do cargo.

E ainda, nesse sentido, tem-se o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 0802813-29.2021.8.20.5100 oRIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE assu RECORRENTE (S): ANNYELE NATALIA DE SOUSA LOPES ADVOGADOS: MOACIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR RECORRIDO (S): MUNICÍPIO DE assu ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE assu JUIZ RELATOR: CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO. FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS. AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE ENTRE O CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR E O CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-RN - RI: 08028132920218205100, Relator: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/06/2023

Desse modo, concluo que, muito embora a autora tenha comprovado a aquisição de titulação, a nova qualificação não possui vínculo com a execução das atividades prestadas no cargo que ocupa, sendo certo que a previsão do artigo 18, §1º, II da Lei Complementar 051/2017, não afasta a necessidade da qualificação ser pertinente às atribuições do cargo, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito autoral.

Entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)